Tribunal: STJ
Processo: 0480841-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058160 - SP (2025/0480841-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GREGORY COTA LIMA COSTABILE (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL JULIO CRIADO - SP522465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE
HABEAS CORPUS
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS. BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA
MEDIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU
REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O
remédio constitucional de rito célere e cognição
habeas corpus,
sumária, não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos da ação penal, o que é inviável na via
eleita.
2. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar
configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a
análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria
exame detido de fatos e provas, inviável no
.
habeas corpus
3. Quanto à legalidade da busca pessoal realizada, a atuação dos policiais
militares se deu em virtude de fundada suspeita, uma vez que uma das
motocicletas estacionadas defronte ao local em que estavam os réus não
possuía placa de identificação. Desse modo, a busca pessoal traduziu
exercício regular da atividade investigativa promovida pela polícia.
4. Em relação ao regime fechado para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade, foi exasperada a pena-base (primeira fase da
dosimetria), tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa
(maus antecedentes), e, posteriormente, na segunda fase, tendo em vista a
reincidência. Assim, quanto ao regime prisional inicial, não é o caso de se
aplicar o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, tendo em
Documento eletrônico VDA53921097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: fb3965af-9afb-4a23-83ef-6ff8d9d85a4c

vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência
do paciente.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: fb3965af-9afb-4a23-83ef-6ff8d9d85a4c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058160 - SP (2025/0480841-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GREGORY COTA LIMA COSTABILE (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL JULIO CRIADO - SP522465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE
HABEAS CORPUS
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS. BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA
MEDIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU
REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O
remédio constitucional de rito célere e cognição
habeas corpus,
sumária, não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos da ação penal, o que é inviável na via
eleita.
2. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar
configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a
análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria
exame detido de fatos e provas, inviável no
.
habeas corpus
3. Quanto à legalidade da busca pessoal realizada, a atuação dos policiais
militares se deu em virtude de fundada suspeita, uma vez que uma das
motocicletas estacionadas defronte ao local em que estavam os réus não
possuía placa de identificação. Desse modo, a busca pessoal traduziu
exercício regular da atividade investigativa promovida pela polícia.
4. Em relação ao regime fechado para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade, foi exasperada a pena-base (primeira fase da
dosimetria), tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa
(maus antecedentes), e, posteriormente, na segunda fase, tendo em vista a
reincidência. Assim, quanto ao regime prisional inicial, não é o caso de se
aplicar o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, tendo em
vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência
do paciente.
Documento eletrônico VDA53921556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:28
Código de Controle do Documento: 124e822d-5cf5-4656-84ea-52b5346c6606

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GREGORY COTA LIMA
COSTABILE contra decisão de minha relatoria que não conheceu do
(e-STJ
habeas corpus
fls. 267/274).
Consta dos autos que o paciente, ora agravante, foi condenado como incurso nos
arts. 180 e 311 do Código Penal à pena privativa de liberdade de 4 anos, 9 meses e 5 dias
de reclusão, no regime inicial fechado, encontrando-se atualmente preso na Penitenciária
III de Franco da Rocha, com guia de recolhimento definitiva nos autos de origem.
No
impetrado nesta Corte Superior, a defesa sustentou, em síntese,
writ
ilegalidade e abuso do ato coator que manteve condenação baseada em premissa fática
manifestamente equivocada, em contradição lógica insuperável quanto à materialidade e
em imputação genérica, configurando nulidade absoluta e constrangimento ilegal.
Sustentou que a condenação baseia-se na premissa de que o Paciente possuía o
dispositivo de acionamento da motocicleta. Contudo, a prova documental dos autos
desmente a existência desse objeto e revela a incoerência do julgado.
Asseverou, ainda, que a nulidade da busca pessoal realizada, tendo em vista a
ausência de fundada suspeita objetiva, o que contamina todas as provas derivadas.
Subsidiariamente, alegou desproporcionalidade do regime prisional fixado.
No mérito, requereu seja declarada a nulidade da ação penal em razão da
abordagem policial, bem como pela inépcia da denúncia. Pleiteou, ainda, a possibilidade de
absolvição diante da ausência de comprovação da materialidade delitiva. Subsidiariamente,
requereu a fixação do regime inicial semiaberto.
Não conhecido o
e afastado o apontado constrangimento ilegal, a
habeas corpus
defesa interpôs o presente agravo regimental, no qual renova os argumentos apresentados
na impetração.
Pleiteia, ao final, seja reconsiderada a decisão para conceder a ordem ou que
seja dado provimento ao regimental no colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53921556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:28
Código de Controle do Documento: 124e822d-5cf5-4656-84ea-52b5346c6606

Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, o Juízo sentenciante entendeu pela suficiência das provas no sentido de
que o paciente praticou os crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo
automotor (e-STJ fls. 147/153).
O Tribunal
, por seu turno, confirmou o entendimento constante da
a quo
sentença, conforme segue (e-STJ fls. 206/208):

Destaca-se, neste passo, que o auto de arrecadação de fls. 71/72, diz que foram
entregues à esposa de GREGORY: (i) cinco anéis, (ii) uma guia vermelha e
branca, (iii) uma corrente, (iv) um chaveiro com uma chave de veículo e duas
chaves “normais”, além de dois sensores para abertura de portão e (v) uma
chave de veículo. Veja- se que o referido auto não especifica a que tipos de
veículos pertencem as chaves, de modo que poderia sim uma delas ser de
motocicleta, não necessariamente de dois carros, como sugere a defesa. No
mais, têm-se os laudos de exames periciais realizados nos veículos apreendidos
(fls. 165/170 e 189/197), os quais atestaram que a motocicleta “Suzuki/Zontes
T350” apresentava “danos aparentes de aspecto recente caracterizados por: a)
ausência da placa, da carenagem do terço médio dos flancos direito e esquerdo
e do baú; b) fraturas e atritamentos do terço anterior do flanco direito; c)
atritamentos do terço posterior do flanco direito; d) fraturas da luz indicadora
de mudança de direção traseira esquerda” (fls. 167), enquanto em relação ao
motociclo “Triumph/Tiger Sport” concluiu-se que “1. O chassi está adulterado;
a presente numeração do chassi 97NL20ULXNMAY3149 não é a original do
veículo em questão. 2. As numerações primitivas reveladas/identificadas do
chassi e do motor são respectivamente: 97NL20UL8NMAY7751 e UAP0571. 3.
O veículo examinado corresponde àquele cujas características estão
consignadas no documento supra referido, referente ao chassi revelado e placa:
EVM8F02 São Paulo/SP, com Ocorrência de Roubo/Furto” (fls. 194). Ademais,
cumpre salientar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a
apreensão da res furtiva em poder dos réus enseja a inversão do ônus da prova,
cumprindo à defesa demonstrar convincente versão escusatória de tal
circunstância, o que não ocorreu.

Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram
compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de receptação e de adulteração de
sinal de veículo automotor pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o
revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o não ser meio processual habeas corpus
adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que
se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Documento eletrônico VDA53921556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:28
Código de Controle do Documento: 124e822d-5cf5-4656-84ea-52b5346c6606

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. DO ART. 156
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
Junior, julgado em - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 10/6/2020
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR
27/3/2020;
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
30/10/2018
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam
a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a
autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações
concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm
valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo
quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro Joel
AREsp n. 1.317.916/PR,
Ilan Paciornik, DJe de
Sexta Turma, Rel.
5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta
Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem
houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do
disposto no do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em art. 156
inversão do ônus da prova.
6. Writ não conhecido. (HC n. 626.539/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de 12/2/2021.)
9/2/2021,

Quanto à legalidade da busca realizada pela polícia, a jurisprudência desta Corte
Superior tem entendido que a revista pessoal e veicular sem autorização judicial prévia
somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo
Documento eletrônico VDA53921556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:28
Código de Controle do Documento: 124e822d-5cf5-4656-84ea-52b5346c6606

arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de
falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários
à prova de infração, na forma do disposto no § 2o do e no ambos do art. 240 art. 244,
Código de Processo Penal.
Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para
a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis
de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro
art. 244
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, considerou que "a atuação dos
policiais militares consistente em abordagem e busca pessoal se deu em virtude de
fundada suspeita, uma vez que uma das motocicletas estacionadas defronte ao local
em que estavam os réus não possuía placa, em consonância com o artigo 240, § 2o,
(e-STJ fl. 176)
e 244, do Código de Processo Penal."
Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a
abordagem do paciente, uma vez que os policiais estavam realizando prévias diligências,
tendo visualizado a presença de motocicleta sem placa de identificação, contexto que
revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a
busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela
autoridade policial.
Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
"amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial
sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça
ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que
não se verificou no caso". (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de 14/9/2023.)
11/9/2023,
Quanto à fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade, disse o Relator da apelação (e-STJ fl. 226):
Relativamente ao regime prisional imponível às espécies, imperiosa a
manutenção da modalidade inicial fechada, para os crimes penados com
Documento eletrônico VDA53921556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:28
Código de Controle do Documento: 124e822d-5cf5-4656-84ea-52b5346c6606

reclusão, e semiaberta, quanto ao delito de falsa identidade, tendo em vista o
quantum de pena ora aplicado (superior a quatro anos), os maus antecedentes
ostentados por GREGORY e a comprovada reincidência de ambos os agentes
(fls. 91/94 e 95/96), em consonância com o disposto com o artigo 33, §§ 2o e
3o, do Código Penal.

No caso, foi exasperada a pena-base (primeira fase da dosimetria), tendo em
vista a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes), e, posteriormente,
na segunda fase, tendo em vista a reincidência.
Assim, quanto ao regime prisional inicial, não é o caso de se aplicar o enunciado
n. 269 da Súmula desta Corte Superior, tendo em vista a existência de circunstância
judicial desfavorável e a reincidência do paciente.
Em situações tais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser
correta a fixação do regime prisional inicial fechado. Ao ensejo, colhe-se da jurisprudência
desta Corte:

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS.
RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. WRIT
NÃO CONHECIDO.
- O STJ, seguindo a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a
inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a
possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante
constrangimento ilegal.
- É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a 4 anos se desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Inaplicabilidade do Enunciado n. 269 da Súmula do STJ.
- Habeas corpus não conhecido (HC 312.055/SP, Rel. Ministro ERICSON
MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA,
julgado em
DJe 09/10/2015).
17/09/2015,

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. FURTO SIMPLES.
PACIENTE
REINCIDENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração
Documento eletrônico VDA53921556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:28
Código de Controle do Documento: 124e822d-5cf5-4656-84ea-52b5346c6606

de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema
recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto
permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Nos termos do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte, "é admissível a
adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
3. Na espécie, a despeito de a reprimenda final ser inferior a 4 (quatro) anos, o
paciente é reincidente e a pena-base foi estabelecida acima do piso legal, em
razão da avaliação negativa de circunstâncias judiciais, não havendo, portanto,
constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, consoante dispõe
o art. 33, §§ 2o e 3o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.
4. Habeas corpus não conhecido (HC 318.059/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO
DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. REGIME
FECHADO.
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL E PACIENTE REINCIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA § 2o,
DO CPP. DETRAÇÃO. CRITÉRIO
OBJETIVO.
SÚMULA 269/STJ. ART. 387,
PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS. REGIME MAIS
GRAVOSO COM BASE NA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA
DESFAVORÁVEL. IRRELEVÂNCIA DO EVENTUAL APROVEITAMENTO DO
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal
for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para
a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta,
fundada nas circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal e na
art. 59
reincidência. Enunciado n. 440 da Súmula desta Corte.
3. Na mesma esteira, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento
de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da
Súmula do STJ.
4. Verifica-se, inicialmente, que o paciente é reincidente, o que atrairia a
aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte e a fixação do regime
inicial semiaberto. Entretanto, no caso dos autos, a pena-base foi fixada acima
do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do do
Documento eletrônico VDA53921556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:28
Código de Controle do Documento: 124e822d-5cf5-4656-84ea-52b5346c6606

Código Penal, o que afasta o referido enunciado sumular eart. 59 representa
fundamentação idônea para a fixação do regime prisional mais gravoso.
5. No que toca à pretendida aplicação da norma prevista no § 2o do do art. 387
Código de Processo Civil, é possível identificar que os fundamentos utilizados
pelo Tribunal local não são idôneos, na medida em que simplesmente remetem
para a execução penal a análise da detração, mediante a alegada necessidade
de aferição do elemento subjetivo, próprio da progressão de regime, o que
contraria o expresso comando normativo e a jurisprudência desta Corte.
6. O cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial,
conforme o comando do § 2o do art. 387 do CPP, demanda análise objetiva
sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas
previstas no § 2o do art. 33 do Código Penal.
7. No caso, a pena já se encontrava em patamar não superior a 4 anos de
reclusão, sendo fixado o regime inicial fechado em virtude da reincidência e
existência de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual a efetiva
detração de eventual pena cumprida de forma provisória seria irrelevante. 8.
Habeas corpus não conhecido (HC 363.440/SP, de minha relatoria, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
06/10/2016
14/10/2016)

Desse modo, não há como reconhecer o apontado constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA53921556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:28
Código de Controle do Documento: 124e822d-5cf5-4656-84ea-52b5346c6606

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0480841-0
HC 1.058.160 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15022037920258260228 20272422025
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GABRIEL JULIO CRIADO
ADVOGADO
: GABRIEL JULIO CRIADO - SP522465
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GREGORY COTA LIMA COSTABILE (PRESO)
CORRÉU
: ROGÉRIO CANDEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GREGORY COTA LIMA COSTABILE (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL JULIO CRIADO - SP522465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485047434584230@
2025/0480841-0 - HC 1058160 Petição : 2025/0122502-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:37
Código de Controle do Documento: 2535FD23-EB9C-4947-88BD-8B02CDA6C7BE